Tribunal: CARF
Processo: 16004.000221/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação, desde que os documentos sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16, § 4o, do Decreto n. 70.235/1972.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. ART. 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DE CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL. AFASTAMENTO DOS ARTS. 22 E 23 DA LEI 8.212. OBRIGATORIEDADE DE CERTIFICAÇÃO. CEAS/CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA DO ATO. EFEITOS RETROATIVOS À DATA EM QUE A ENTIDADE CUMPRE OS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
O art. 195, § 7o, da Constituição Federal, ao dispor sobre a imunidade das entidades beneficentes de assistência social, prescreve que os requisitos a serem atendidos por essas entidades devem ser regulados de forma infraconstitucional, exigindo integração legislativa por veicular norma de eficácia limitada e de aplicabilidade condicionada. O STF, neste quadrante, estabeleceu que compete a lei complementar definir o modo beneficente de atuação das entidades, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas, lado outro, compete a lei ordinária disciplinar os aspectos procedimentais, consistentes na certificação, fiscalização e no controle administrativo das entidades. Tema 32 de Repercussão Geral do STF.
Entidade possuidora de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS/CEBAS) que tem reconhecido o atendimento dos requisitos legais, pelo órgão próprio da área da Assistência Social, faz jus à imunidade das contribuições destinadas à seguridade social, afastando-se da exação dos arts. 22 e 23 da Lei 8.212 em razão da limitação ao poder de tributar.
A concessão do certificado de entidade beneficente de assistência social possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela legislação para a fruição da imunidade (efeito ex tunc), enquanto isso o requerimento de renovação do certificado, uma vez deferido, deve retroagir à data limite de validade da certificação anterior, dada a natureza declaratória do ato.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000221/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.029 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
ABRIGO SAO JOSE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES. INOCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação, desde que os documentos sirvam para robustecer tese que já tenha
sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16, § 4o, do
Decreto n. 70.235/1972.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
ART. 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DE CUSTEIO DA
SEGURIDADE SOCIAL. AFASTAMENTO DOS ARTS. 22 E 23 DA LEI
8.212.
OBRIGATORIEDADE
DE
CERTIFICAÇÃO.
CEAS/CEBAS.
NATUREZA DECLARATÓRIA DO ATO. EFEITOS RETROATIVOS À
DATA EM QUE A ENTIDADE CUMPRE OS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
O art. 195, § 7o, da Constituição Federal, ao dispor sobre a imunidade das
entidades beneficentes de assistência social, prescreve que os requisitos a
serem atendidos por essas entidades devem ser regulados de forma
infraconstitucional, exigindo integração legislativa por veicular norma de
eficácia limitada e de aplicabilidade condicionada. O STF, neste quadrante,
estabeleceu que compete a lei complementar definir o modo beneficente de
atuação das entidades, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas, lado outro, compete a lei ordinária
disciplinar
os
aspectos
procedimentais,
consistentes
na
certificação,
fiscalização e no controle administrativo das entidades. Tema 32 de
Repercussão Geral do STF.
Entidade possuidora de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEAS/CEBAS) que tem reconhecido o atendimento dos requisitos
legais, pelo órgão próprio da área da Assistência Social, faz jus à imunidade
das contribuições destinadas à seguridade social, afastando-se da exação dos
arts. 22 e 23 da Lei 8.212 em razão da limitação ao poder de tributar.
A concessão do certificado de entidade beneficente de assistência social possui
natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000221/2008-43
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000221/2008-43

que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela legislação
para a fruição da imunidade (efeito ex tunc), enquanto isso o requerimento de
renovação do certificado, uma vez deferido, deve retroagir à data limite de
validade da certificação anterior, dada a natureza declaratória do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 220/238), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 204/208), proferida em sessão de 24/03/2009, consubstanciada no
Acórdão n.o 14-22.728, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à
impugnação (e-fls. 134/144), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 01/13/2004
N.o do processo na origem DEBCAD n.o 37.084.578-1
CERTIFICADO DE ENTIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Eventual discussão/alegação quanto à tempestividade do pedido de renovação do
Certificado de Entidade Assistência Social – CEAS, deve ser dirigida diretamente ao
Conselho Nacional de Assistência Social, órgão responsável por sua emissão.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/44) e respectivo
Relatório Fiscal juntado ao processo eletrônico (e-fls. 46/53), tendo o contribuinte sido
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000221/2008-43

notificado em 03/03/2008 (e-fl. 128), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de lançamento de contribuições sociais incidentes sobre a remuneração
paga a segurados empregados referentes à parte da empresa, SAT e Terceiros, no
período de 01/2004 a 13/2004, em virtude do Ato Cancelatório de Isenção de
Contribuições Sociais DRF/SJR/004/2007 de 16/10/2007, a partir de 02/06/2000, por
descumprimento do inciso II do artigo 55 da Lei n.o 8.212/91, totalizando R$ 62.356,88
(sessenta e dois mil e trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos),
consolidado em 25/02/2008.
Da Impugnação ao lançamento, instauração do contencioso tributário
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificada em 03/03/2008, a interessada, por seu mandatário, ingressou, em
12/03/2008, com a tempestiva manifestação de inconformidade de fls., alegando, que:

a) o cancelamento do benefício se deu porque o fisco entendeu que o
requerimento da renovação do certificado foi protocolado intempestivamente em
19/07/2000;

b) que a lei não fala claramente qual a data limite para se requerer a renovação
do certificado, mas por uma questão de hermenêutica só pode ser depois de vencido o
certificado anterior;

c) assim se concluiu que requereu tempestivamente a renovação;

d) o CNAS recebeu o pedido de renovação de n.o 44006.001817/2000-85 em
19/07/2000 e, somente em 16/05/2001 o deferiu, dando, não uma renovação, mas sim
um certificado novo, uma decisão Ultra Petita, causando o hiato na certificação da
impugnante;

e) o INSS agiu com desídia ao não analisar seu pedido em 30 dias;

f) como não houve ação fiscal, entende-se que o órgão fiscalizador admitiu que
todos os requisitos para a concessão da prorrogação estavam presentes;

g) os Tribunais vêm firmando entendimento no sentido de não aceitar a falta de
renovação do certificado como motivo para se cancelar o direito dos benefícios da
isenção.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário.
Na decisão a quo é consignado, especialmente, que não se contesta nenhum dos
fatos geradores considerando-o incontroverso, conforme dispõe o art. 17 do Decreto n.o 70.235 e
é dito que anexo encontra-se o Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais
DRF/SJR/004/2007 (de 16/10/2007), a partir de 02/06/2000, por infração ao inciso II do art. 55
da Lei n.o 8.212, de 1991.
Complementa alegando que não cabe recurso da decisão que cancelar a isenção
com fundamento na falta do Certificado de Entidade Assistência Social, a teor do art. 206, § 9.o,
do Decreto n.o 3.048, de 1999.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000221/2008-43

Ao final, consigna que em consulta ao site do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome/Conselho Nacional de Assistência Social a autuada não teve
certificado com validade no período 02/06/2000 a 16/05/2001 e que eventual discussão/alegação
quanto à tempestividade do pedido de renovação do Certificado de Entidade Assistência Social
(CEAS), deve ser dirigida diretamente ao Conselho Nacional de Assistência Social, órgão
responsável pela emissão do CEAS, não tendo o contencioso tributário competência para tal.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de reconhecer a isenção/imunidade das
contribuições sociais anulando o NFLD DEBCAD 37.084.578-1.
Na peça recursal aborda a tese da isenção/imunidade, conforme havia exposto na
impugnação ao lançamento.
Com a peça recursal trouxe documentos novos (e-fls. 240/318) relacionados a
lide, especialmente documentos públicos do Conselho Nacional de Assistência Social.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Para os fins da Portaria CARF n.o 17.296, de 17 de julho de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000221/2008-43

O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 22/06/2009, e-fl. 214, protocolo recursal em 14/07/2009,
e-fl. 220), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de requerimento prévio a análise do mérito
- Documento novo
A defesa colaciona com o recurso voluntário documentos novos, mas relacionados
a própria lide tempestivamente instaurada e pretendendo rebater pontos da decisão DRJ, ademais
se cuidam de documentos públicos, especialmente do Conselho Nacional de Assistência Social.
Dito isto, passo a analisar a possibilidade de analisar os referidos documentos.
Pois bem. O contribuinte, tempestivamente, apresentou impugnação e juntou os
documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito, prova esta que entendia ser
suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi vencido na primeira instância para o
tema ora em comento, a qual expôs as razões para infirmar a tese jurídica do sujeito passivo.
Neste diapasão, inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, observando o prazo
legal, ocasião em que reafirmou suas razões e buscou, novamente, expor sua visão para o caso
sub examine, tendo o cuidado de manter a vinculação de sua tese a matéria já fixada como
controvertida, focando-se em contrapor os fundamentos da decisão de piso ao reiterar sua tese de
defesa, não inovando na lide no que se relaciona aos documentos novos colacionados. Este é o
cerne da apreciação neste capítulo.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto a apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto porque
resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou
a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Nesta toada, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
A processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas do
Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também, de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999,
e, de forma suplementar, pela Lei n.o 13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000221/2008-43

princípios intrínsecos que norteiam a nova processualística pátria, inclusive observando o dever
de agir da Administração Pública conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da
confiança na relação fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na
impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção motivada (arts. 29 e 18), sendo
regido pelo princípio do formalismo moderado.
A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de cooperar para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o).
Por sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de
formular alegações e apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão
objeto de consideração pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de
seus direitos e o cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de novos
documentos quando da interposição do Recurso Voluntário (Acórdão n.o 2202-005.1941,
2202-005.0982, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871, 9303-007.555,
9303-007.855 e 1002-000.4603).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio
instaurado a tempo e modo com a impugnação, que, portanto, é relativo a questão controversa
previamente delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica
nova, mas tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio
iuris, deve ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da
observância do princípio do formalismo moderado, bem como com base na esperada
normatividade que deve ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de
1972, ao dispor que o documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de
primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Sendo assim, conhecerei do documento novo ao analisar o mérito.

Mérito
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere as contribuições destinadas à Seguridade Social por parte da empresa
(Patronal), SAT (GILRAT) e Terceiros (Outras Entidades e Fundos), incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados no período de 01/2004 a 13/2004.

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000221/2008-43

O lançamento decorre do Ato Cancelatório de Imunidade de Contribuições
Sociais, emitido em 16/10/2007, pela hoje Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, com
efeitos a partir de 02/06/2000, por descumprimento do inciso II do art. 55 da Lei 8.212 (e-fl. 52).
A DRJ, no julgamento inaugural, afirma que a tempestividade do pedido de
renovação do Certificado de Entidade de Assistência Social (CEAS), deve ser dirigida ao
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), órgão responsável pela emissão da
certificação.
Registro que a discussão é anterior ao atual regime do CEBAS (Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social), estabelecido na Lei 12.101, de 2009.
A recorrente informa que, desde a época de sua criação no ano de 1943, é entidade
filantrópica de assistência social, além de ser entidade sem fins lucrativos, sendo reconhecida
como de utilidade pública municipal, estadual e federal e tem por objetivo social dar assistência
integral às pessoas idosas, abandonadas ou que a família não tenha condições de cuidar.
A defesa alega, ainda, com outras palavras, que o deferimento do pedido de
renovação da certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social é ato declaratório que
atesta situação existente, tendo efeito retroativo, sendo assim reconhecido pelo CNAS.
O período autuado, relembre-se, é 01/2004 a 13/2004, face ao Ato Cancelatório da
Receita Federal, com efeitos a partir de 02/06/2000, por descumprimento do inciso II do art. 55
da Lei 8.212 (e-fl. 52), que pregava que o benefício tributário do art. 195, § 7.o, da Constituição
Federal, com imunidade patronal para as contribuições dos arts. 22 e 23 da Lei 8.212, exige ser a
entidade portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido
pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), renovado a cada três anos. Este foi o
fundamento do Ato Cancelatório: Inexistência da certificação.
En passant, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento conjunto do RE
566.622, com as ADI (convertidas em ADPF) 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 consignou, em um de
suas conclusões, que: “É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e
nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.187-13/2001.” (RE 566.622 ED, Relator Marco Aurélio, Relatora para o
Acórdão Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, divulgado em 08/05/2020,
publicado em 11/05/2020).
Pois bem. Resta evidente nos autos que o cancelamento do reconhecimento da
imunidade do art. 195, § 7.o, da Constituição Federal, com a não exigibilidade das contribuições
dos arts. 22 e 23 da Lei 8.212, a que fazia jus a recorrente na condição de entidade beneficente
de assistência social, decorreu de suposta não renovação da sua certificação. Ocorre que, a prova
dos autos, baseadas em documentos públicos, essencialmente publicados no Diário Oficial da
União, atestam o contrário.
Ora, lembrando que o período autuado é 01/2004 a 13/2004, percebo que nos
autos contam:
“Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social” (e-fl. 290), baseado no
Processo n.o 44006.000150/1997-26, com validade de 02/06/1997 a 01/06/2000.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000221/2008-43

“Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social” (e-fl. 288) válido de
17/05/2001 a 16/05/2004.
“Certidão” do “Conselho Nacional de Assistência Social” (e-fl. 284) informando que a
recorrente requereu, tempestivamente, pedido de Renovação do CEAS, em 14/05/2004,
abrindo-se o Processo n.o 71010.001218/2004-42.
“Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social” (e-fl. 282), emitido em
06/07/2006, que resolve conceder o certificado especificado para a recorrente
assegurando a validade do concedido pelo Processo n.o 44006.000150/1997-26, em
02/06/1997, por ter sido renovado por Resolução CNAS julgando o processo n.o
71010.001218/2004-42, sendo o certificado válido de 17/05/2004 a 16/05/2007.
“Certidão” do “Conselho Nacional de Assistência Social” (e-fl. 280) informando que a
recorrente requereu, tempestivamente, pedido de Renovação do CEAS, em 16/04/2007,
abrindo-se o Processo n.o 71010.000666/2007-71.
Resolução do CNAS (e-fls. 274/278) que resolve renovar o certificado de entidade
beneficente da recorrente com período de validade da renovação entre 17/05/2007 a
16/05/2010, constando no referido ato normativo que o mesmo substitui o Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social, em papel.
De mais a mais, consta documento público emitido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS), em 16/10/2006, no qual consta “Pesquisa de Histórico” (e-fl. 292)
em relação a recorrente e neste documento tem-se o seguinte histórico:
1.
Registrada pelo processo 22.826/56, em sessão realizada em 23/03/1956;
2.
Requereu Recadastramento do Registro e Concessão do CEAS pelo Processo
44006.000150/1997-26, deferido pela Resolução 074/1997, de 22/05/1997, publicada
no DOU de 02/06/1997, cuja validade do Certificado está assegurada de 02/06/1997 a
01/06/2000;
3. Requereu novo pedido de Concessão do CEAS pelo Processo 44006.001817/2000-
29, deferido pela Resolução 062/2001, de 16/05/2001, publicada no DOU de
01/06/2001, cuja validade está assegurada de 17/05/2001 a 16/05/2004;
4. Requereu Renovação do CEAS pelo Processo 71010.001218/2004-42, deferido pela
Resolução 106/2006 de 29/06/2006, publicada no DOU de 06/07/2006, cuja validade
está assegurada de 17/05/2004 a 16/05/2007.
Vale dizer, para o período autuado (01/2004 a 13/2004) o ato cancelatório
fundamentado no inciso II do art. 55 da Lei 8.212 (não possuir certificação válida de entidade
beneficente), àquela época vigente, resta equivocado, pois a recorrente consegue comprovar que
possuía certificação válida nos períodos 17/05/2001 a 16/05/2004 (e-fls. 288; 292) e 17/05/2004
a 16/05/2007 (e-fls. 288; 284; 282; 292).
Deste modo, se possuía certificação válida, faz jus a imunidade do art. 195, § 7.o,
da Constituição, com a não exigibilidade das contribuições dos arts. 22 e 23 da Lei 8.212, de
modo que se afasta o lançamento.
Aliás, a fiscalização não aponta descumprimento de qualquer requisito por parte
da recorrente. O ato de cancelamento limita-se a indicar uma não certificação da entidade como
beneficente, o que não procede, conforme se dessume nesta análise de acordo com a prova dos
autos atestada por documentos publicados no Diário Oficial da União.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000221/2008-43

Demais disto, a competência para aferição do atendimento dos requisitos legais
para qualificação como entidade beneficente é do órgão próprio da área da Assistência Social e,
neste particular, não competiria a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil tal escopo,
decerto foi o motivo para a Administração Tributária não adentrar em qualquer análise de
cumprimento dos requisitos de enquadramento como entidade beneficente, excetuando indicar de
forma equivocada que a entidade não seria portadora do certificado de entidade beneficente de
assistência social.
Aliás, a DRJ afirmou que não competia a Administração Tributária adentrar na
análise dos requisitos da certificação, competindo a Receita Federal apenas lançar ato
cancelatório quando não observar a validade da certificação (sem adentrar no mérito do
certificado ou dos requisitos da entidade), mas, neste caso, a certificação existia ou passou a
existir com o deferimento do processo de renovação pelo CNAS, interposto antes do vencimento,
tendo o CNAS declarado o efeito retroativo ao requerimento, quando observou o cumprimento
de todos os requisitos da entidade como beneficente.
A despeito do certificado para o período 17/05/2004 a 16/05/2007 (e-fls. 288;
284; 282; 292) ter sido concedido em 06/07/2006, portanto com efeito retroativo para abarcar o
período desde 17/05/2004, isto se deve ao fato do requerimento do pedido de renovação ter sido
protocolado tempestivamente em 14/05/2004 (e-fl. 284) antes de vencer o certificado anterior
que era valido para 17/05/2001 a 16/05/2004 (e-fl. 288).
Tal mecanismo de vigência da certificação, adotado pelo Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS), se coaduna com a melhor jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), inclusive conforme Súmula daquela Colenda Corte, a saber:

O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua
validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à
data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei
complementar para a fruição da imunidade.
(Súmula 612, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 14/05/2018)

Veja-se, em acréscimo, os seguintes julgados do STJ, litteris:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
IMUNIDADE
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE.
CEBAS.
RENOVAÇÃO.
NATUREZA
DECLARATÓRIA
DO
ATO.
EFEITOS
RETROATIVOS À DATA EM QUE A ENTIDADE CUMPRE OS PRESSUPOSTOS
LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO.
1. "De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a decisão
administrativa que reconhece a imunidade tributária tem natureza declaratória e, por
conseguinte, produz efeitos ex tunc, de forma a autorizar a retroação dos seus efeitos, a
partir do momento em que preenchidos os requisitos legais, para a concessão da
imunidade" (AgRg no AREsp 194.981/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 1o/7/2015).
2. A hipótese dos autos não se refere a pedido inicial de certificado de entidade
beneficente, mas de requerimento de renovação desse certificado, o que pressupõe que a
sinalização positiva ao requerimento deve retroagir à data limite de validade da
certificação anterior, dada a natureza declaratória do ato.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000221/2008-43

(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.596.529/PR, julgado em 09/08/2016, DJe 18/08/2016)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL (CEBAS). CONCESSÃO. ATO DE NATUREZA DECLARATÓRIA.
EFEITOS RETROATIVOS À DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS. SÚMULA 612/STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou compreensão no sentido de que a decisão
administrativa que reconhece a imunidade tributária tem natureza declaratória, e, por
conseguinte, produz efeitos ex tunc, de forma a autorizar a retroação dos seus efeitos, a
partir do momento em que preenchidos os requisitos legais para a concessão do
benefício. Tal entendimento conduziu à edição da Súmula 612/STJ, in verbis: "O
certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua
validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à
data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei
complementar para a fruição da imunidade".
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1718823/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 11/09/2019)
Neste diapasão, finalizo consignando que a concessão do certificado de entidade
beneficente de assistência social possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo
seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela
legislação para a fruição da imunidade (efeito ex tunc), sendo os requisitos verificados pelo
órgão próprio da área da Assistência Social, enquanto isso o requerimento de renovação do
certificado, uma vez deferido, isto é, com uma sinalização positiva do órgão da área da
Assistência Social, deve retroagir à data limite de validade da certificação anterior, dada a
natureza declaratória do ato, de modo que o recorrente tem razão na sua irresignação.
Sendo assim, com razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso, aprecio os documentos colacionados relacionados a lide e, no
mérito, dou-lhe provimento para cancelar o lançamento.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital